Tribunal: TJMT
Processo: 1005201-52.2023.8.11.0006
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005201-52.2023.8.11.0006
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Seqüestro e cárcere privado, Corrupção de Menores, Crimes de Tortura, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), GABRIEL FELIX RODRIGUES - CPF: 056.428.791-11 (RECORRENTE), GABRIEL RIBEIRO DE SOUZA (RECORRENTE), JEAN FLAVIO TEODORO DOS SANTOS - CPF: 051.464.111-82 (RECORRENTE), LEONARDO KESLEY SILVA FIALHE - CPF: 063.198.251-54 (RECORRENTE), NORIVALDO CEBALHO TEIXEIRA - CPF: 000.203.041-10 (RECORRENTE), RANGEL OLIVEIRA SANTOS - CPF: 051.470.991-07 (RECORRENTE), GABRIEL RIBEIRO DE SOUZA - CPF: 062.266.091-84 (RECORRENTE), CLEBER DE SOUZA FERREIRA - CPF: 011.089.631-96 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIELLE APARECIDA DE CAMPOS SILVA SENATORE - CPF: 011.192.131-77 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO MARTINS DA SILVA - CPF: 011.803.971-77 (TERCEIRO INTERESSADO), EDER DE MATOS LUZ - CPF: 023.892.871-31 (TERCEIRO INTERESSADO), SEBASTIANA MENDONCA - CPF: 027.116.331-36 (TERCEIRO INTERESSADO), D. G. A. S. (VÍTIMA), IGOR VINICIUS DA SILVA MARTINS - CPF: 049.970.451-79 (VÍTIMA), JOAO PEDRO RIBEIRO DA SILVA registrado(a) civilmente como JOAO PEDRO RIBEIRO DA SILVA - CPF: 062.665.851-97 (VÍTIMA), M. L. R. (VÍTIMA), ELISSANDRA SILVA RIBEIRO (ASSISTENTE), MARIA DIVINA (ASSISTENTE), EVERALDO PENA (ASSISTENTE), GABRIEL RIBEIRO DE SOUZA - CPF: 062.266.091-84 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO KESLEY SILVA FIALHE - CPF: 063.198.251-54 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. EXCESSO DE LINGUAGEM. NULIDADE RECONHECIDA. RETORNO DOS AUTOS PARA NOVA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:
Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão que pronunciou os acusados pela prática de crimes de homicídio qualificado, organização criminosa, sequestro, resistência e outros delitos. A defesa alega excesso de linguagem na decisão de pronúncia.

II. Questão em discussão:
A questão consiste em verificar se houve excesso de linguagem na decisão de pronúncia capaz de influenciar indevidamente o Tribunal do Júri, considerando os limites da fundamentação estabelecidos no art. 413, §1o, do Código de Processo Penal.

III. Razões de decidir

1. A decisão de pronúncia deve limitar-se ao juízo de admissibilidade da acusação, empregando linguagem comedida e evitando análises conclusivas sobre autoria e materialidade.

4. O magistrado ultrapassou os limites ao fazer afirmações categóricas sobre a autoria e participação dos acusados, com potencial para influenciar o Conselho de Sentença.

5. O excesso de linguagem identificado configura nulidade da pronúncia, exigindo nova decisão com observância dos limites legais.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso provido para anular a decisão de pronúncia.

Tese de julgamento:
"A decisão de pronúncia que contenha afirmações conclusivas e categóricas sobre autoria e materialidade delitiva, ultrapassando os limites do juízo de admissibilidade, padece de nulidade por excesso de linguagem”.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 413, §

1o e art. 472, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 117652/GO, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, j. 01.02.2012; TJMT, RSE 1011234-81.2022.8.11.0042, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, j. 11.09.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Trata
m
-se
de Recurso
s
em Sentido Estrito interposto
s
por
GABRIEL
FELIX RODRIGUES, JEAN FLÁVIO TEODORO DOS SANTOS e RANGEL OLIVEIRA SANTOS

contra
a
decisão
do
Juízo da
1a Vara Criminal da Comarca de
Cáceres

(MT)
que
pronunciou os acusados

da forma abaixo:

GABRIEL FÉLIX RODRIGUES
como
incurso
no art. (a) 2o,
caput
,
c.c
.
§ 2o e § 4o, I, d
a Lei Federal n.
12.850/2013; (b) art. 148, § 2o, do Código Penal; (c) Art. 121, §

2o, I (torpe), III (tortura e asfixia), IV (recurso que tornou impossível a defesa da vítima Mariana e João Paulo) (dois homicídios e em concurso material) do Código Penal; (d) art. 329,

caput
, do Código Penal; (e) Art. 121, §

2o, I (torpe), V (assegurar a impunidade dos crimes descritos no item “a”) e VII (contra agentes de integrantes da segurança pública - policiais militares) Cleber de Souza Ferreira e Eder de Matos Luz (duas tentativas de homicídio, em concurso formal), cumulado com art. 14, II do Código Penal; (f) art. 311, § 2o,
inc.

III, Código
Penal; e, (g) art. 244-B,
caput
,
c.c
. § 2o, da Lei Federal n.
8.069/1990
(Id. 279749365 – p. 1.893-
1.948)
.

JEAN FLÁVIO TEODORO DOS SANTOS
como
incurso
no art. (a) 2o,
caput
,
c.c
.
§
2o e § 4o, I, da Lei Federal n.
12.850/2013; (b) art. 148, § 2o, do Código Penal; (c) Art. 121, §

2o, I (torpe), III (tortura e asfixia), IV (recurso que tornou impossível a defesa da vítima Mariana e João Paulo) (dois homicídios e em concurso material) do Código Penal; (d) art. 329,

caput
, do Código Penal; (e) Art. 121, §2o, I (torpe), V (assegurar a impunidade dos crimes descritos no item “a”) e VII
(contra agentes de integrantes da segurança pública - policiais militares) Cleber de Souza Ferreira e Eder de Matos Luz (duas tentativas de homicídio, em concurso formal), cumulado com art. 14, II do Código Penal; (f) art. 311, § 2o, inciso III, Código Penal; e, (g) art. 244-B,
caput
,
c.c
. § 2o, da Lei Federal n.
8.069/1990
(Id. 279749365 – p. 1.893-1.948)
.

RANGEL DE OLIVEIRA SANTOS

como
incurso
no art. (a) 2o, caput,
c.c
.
§
2o e § 4o, I, da Lei Federal n.
12.850/2013; (b) art. 148, § 2o, do Código Penal; (c) Art. 121, §2o, I (torpe), III (tortura e asfixia), IV (recurso que tornou impossível a defesa da vítima Mariana e João Paulo) (dois homicídios e em concurso material) do Código Penal; e, (d) art. 244-B,
caput
,
c.c
. § 2o, da Lei Federal n.
8.069/1990
(Id. 279749365 – p. 1.893-1.948)
.

A defesa dos acusados sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença de pronúncia por excesso de linguagem, fundamentando que
a decisão de pronúncia prolatada pelo juízo ultrapassa os limites legais do juízo de admissibilidade da acusação,
apreciando
indevidamente
circunstâncias relacionadas ao
mérito da causa
.
(
Id. 279749390 – p. 2.165-2.178).

Subsidiariamente, no mérito, sustenta a ausência de indícios
suficientes
quanto à autoria delitiva
em relação ao réu Rangel
,
circunstância que deveria remeter a impronúncia
do recorrente
por insuficiência probatória
(Id. 279749390 – p. 2.165-2.178)
.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id.
279749393 – p. 2.182-2.190
).

Em sede de Juízo de retratação,
o juízo
de primeiro grau manteve a decisão recorrida por seus próprios fundamentos (Id.
279749394
– p. 2.191-2.192
).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra d
a
d. Procurador
a

Rosana Marra
, opinou pelo
desprovimento do recurso (Id. 289110872
– p. 2.197-2.207
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso interposto e passo à análise do mérito.

A denúncia, em síntese,
narra o seguinte:

FATO 1 – Organização Criminosa:
No período compreendido entre os dias 07/06/2023 a 09/06/2023, na cidade de Cáceres/MT, os denunciados Gabriel Félix Rodrigues (“
Biel
”), Gabriel Ribeiro de Souza (“Gordinho”), Jean Flávio Teodoro dos Santos (“Neguinho”), Leonardo
Kesley
Silva
Fialhe
e Rangel de
Oliveira Santos
promoveram, constituíram e integraram organização criminosa armada denominada “Comando Vermelho”, voltada à prática de tráfico de entorpecentes, homicídios e outros crimes violentos, com a participação do adolescente David Gabriel Araújo Santana.

FATO 2 – Sequestro/Cárcere Privado:

No dia 09/06/2023, das 08h às 18h, os mesmos indivíduos, com unidade de desígnios e
sob interesse
da facção, privaram de liberdade o adolescente Igor Vinicius da Silva Martins (16 anos), utilizando arma de fogo e facas, com o intuito de causar-lhe sofrimento moral.

FATO 3 – Homicídios Qualificados de Adolescentes:

Durante a perpetração do sequestro, na mesma data, na residência da
rua
Joaquim Murtinho, 2508, os mesmos denunciados e o adolescente
David Gabriel executaram, com requintes de crueldade, os adolescentes João Pedro da Silva (16 anos) e Mariana Leite Rodrigues (15 anos), com tortura, asfixia e meio que dificultou a defesa, tudo por motivo torpe e em benefício da facção.

FATO 4 – Resistência Qualificada à Prisão:

Após os homicídios, por volta das 18h, os denunciados Gabriel Félix, Jean Flávio e Leonardo
Kesley
, junto ao adolescente, resistiram com violência à prisão em flagrante, legalmente determinada por policiais militares, conforme descrito no próximo fato.

FATO 5 – Tentativa de Homicídio Qualificado contra Policiais Militares:

No mesmo momento e local do fato anterior, os acusados tentaram matar os policiais militares Cleber de Souza Ferreira e Eder de Matos Luz, mediante disparos de arma de fogo, com a finalidade de assegurar a impunidade dos delitos anteriores e resistir à prisão, não logrando êxito por circunstâncias alheias à sua vontade.

FATO 6 – Receptação de Veículo Adulterado
:
No mesmo período, os réus Gabriel Félix, Jean Flávio e Leonardo
Kesley
, com o menor, transportaram e ocultaram o veículo FORD/FIESTA, com chassi raspado e placas adulteradas, em favor da organização criminosa, cientes da adulteração.

FATO 7 – Corrupção de Menor:
Durante todos os eventos criminosos (fatos 1 a 6), os denunciados envolveram ativamente o adolescente David Gabriel (15 anos) na execução das infrações penais, facilitando e incentivando sua corrupção, inclusive
em crimes de natureza hedionda
(Id.
279749046 – p. 700-711
).

Após o regular trâmite processual,
os recorrentes foram pronunciados
, conforme estabelecido na sentença (Id.
274229976
– p. 368-374
).

Irresignada, a defesa interpôs

o presente recurso
pugnando pel
a nulidade da sentença
de pronúncia por excesso de linguagem

e
, subsidiariamente, a impronúncia
do recorrente Rangel
por insuficiência probatória.

Passo
à
análise das teses defensivas.

a) Do pleito de nulidade da sentença de pronúncia em razão do excesso de linguagem:

O
s
recorrente
s
postula
m
, preliminarmente, a nulidade da pronúncia pelo reconhecimento do excesso de linguagem e, por conse
quência, que esta seja anulada.

Em suas razões, em síntese, afirmam que
sentença de pronúncia, ao
registrar
os depoimentos
das testemunhas em sua integralidade, bem como os
relatórios policiais, com expressões conclusivas, teria carregado a narrativa com juízos de certeza ou forte convicção, capazes de influenciar o ânimo dos jurados, maculando a imparcialidade do julgamento popular, o que justifica sua anulação por violação ao princípio do devido processo legal e da imparcialidade do juízo.

Assiste razão à defesa.

Vejamos trechos da decisão de pronúncia:

(...)
Em 08/06/2023, David Araújo Santana (adolescente), também integrante do grupo criminoso Comando Vermelho, foi convocado para participar das execuções, encontrando-se com os demais membros. Em 09/06,
o grupo sequestrou Igor Vinicius da Silva Martins, forçando-o, sob ameaças, a revelar informações quanto
a
localização de integrantes do grupo criminoso PCC
, o que levou à captura de João Pedro e Mariana.

As vítimas foram levadas para o imóvel alugado, torturadas e, após intensas sessões de violência, mortas
. Mariana foi espancada e baleada, e João Pedro, estrangulado. Posteriormente seus corpos foram queimados.

Após a prática dos crimes, Gabriel Félix, Jean, Leonardo e o adolescente David Araújo tentaram fugir com o adolescente Igor
no porta
malas do veículo Ford Fiest
a. A Polícia Militar, já em operação para localizar o veículo, iniciou perseguição ao identificá-lo pelas câmeras de monitoramento. Durante a fuga, os réus opuseram-se às ordens de parada e
efetuaram disparos de arma de fogo contra os policiais Cleber de Souza Ferreira e Eder de Matos Luz,
com o claro intuito de matá-los e garantir a impunidade dos homicídios que haviam cometido
(...).

Veja-se que, embora não tenham sido interrogados em juízo, os denunciados Leonardo
Kesley
e Gabriel Félix Rodrigues,
de certa forma, confessaram a prática delitiva extrajudicialmente, e, inclusive, deram detalhes da empreitada criminosa
, o que foi corroborado pelos depoimentos dos policiais e, ainda, da vítima que estava no local,
cuja descrição dos fatos encontra similitude, tal como o sequestro das vítimas, o local onde aconteceram os fatos, quem estava dirigindo o veículo, a quantidade de suspeitos e
modus operandi
.

Verifica-se pela narrativa apresentada pelo adolescente Igor, quais foram
as
tarefas exercidas por cada um dos acusados para que os crimes de homicídio se consumassem,

ficando evidente que todos os réus tiveram participação fun
damental na prática dos delitos (...).

Nessa perspectiva, da análise dos conteúdos dos aparelhos celulares apreendidos
é possível demonstrar que os acusados LEONARDO KESLEY SILVA FIALHE, JEAN FLÁVIO TEODORO DOS SANTOS, GABRIEL FELIX RODRIGUES e o menor de idade DAVID GABRIEL ARAUJO SANTANA

participaram da prática delitiva
,
sobretudo quando consideradas as imagens encontradas nos aparelhos celulares, as quais apontam que eles estavam na data e no local do crime

(Id. 279749365
– p.

)
(grifos meus)
.

Po
is bem, n
ão obstante as razões apresentadas pelo juízo de origem
, verifico
que houve emissão de juízo de valor
nos trechos acima colacionados
.

Nesse contexto, é inegável que, ao analisar as provas e os elementos constantes dos autos, o magistrado expôs suas conclusões de forma categórica, sem deixar margem para a dúvida quanto à autoria delitiva imputada ao
s
recorrente
s.

Ao consignar, de forma expressa, que há provas de que Gabriel, Jean e Rangel mataram as vítimas João Pedro e Mariana, chegando a
afirmar que restou evidente a participação fundamental dos denunciados na prática criminosa, o magistrado
ultrapassou os limites da decisão de pronúncia, pois tal análise e conclusão devem ficar reservadas ao conselho de sentença.

Dessa forma, fica evidente que houve indevida invasão da esfera decisória dos jurados, os quais poderiam ser significativamente influenciados ao terem acesso ao teor da pronúncia, caso o feito seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Em sede de pronúncia o magistrado deve empregar uma linguagem comedida avaliando a probabilidade/possibilidade, e não a certeza sobre a autoria e o dolo de matar, sob pena de invasão da competência constitucional do Tribunal do
Júri
- juiz natural da causa - (STJ, HC 117652/GO - Relator Min. Marco Aurélio
Bellizze
-
1o.
2.2012).

No mesmo sentido, este Sodalício assim decidiu:

4. O Magistrado deve ser valer de linguagem comedida para proferir a decisão de pronúncia,
sob pena
de nulidade, ante a possibilidade de influência dos jurados em prejuízo do réu
. 5. Subsistindo os motivos ensejadores da decretação da prisão preventiva, não há que se falar em concessão, ao acusado, do direito de recorrer em liberdade, mesmo que a
nulada a decisão de pronúncia.

Dispositivos relevantes citados: CP,
arts
. 121, § 2o, I e IV, do CP; Lei n. 12.850/2013, art. 2o, § 3o; Lei n. 10.826/2003, art. 14, caput; CPP,
arts
. 158-C, I, 158-D, 204, caput, 212, caput, 472, p. único, e 563; CF/88, art. 5o, XXXVIII, “d”.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Agravo Regimental nos Embargos de Declaração nos Embargos de Declaração no Agravo no Recurso Especial n. 2.708.653/SP, Rel. Min. Joel Ilan
Paciornik
, j. 27/11/2024; STJ, Agravo Regimental no Agravo no Recurso Especial n. 2.519.923/RO, Rel. Min. Joel Ilan
Paciornik
, j. 11/12/2024; STJ, Habeas Corpus n. 37.323/SP, Rel. Min. Gilson
Dipp
, j. 15/3/2005; TJMT, Recurso em Sentido Estrito n. 1011234-81.2022.8.11.0042, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, j. 11/9/2024; TJMT, Recurso em
Sentido Estrito n. 0000417-63.2007.8.11.0021, Rel. Des. Pedro Sakamoto, j. 23/9/2015; TJMT, Habeas Corpus n. 1031619-11.2024.8.11.0000, Rel. Des.
Hélio
Nishiyama
, j. 21/1/2025.
(N.U 1012090-51.2022.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/04/2025, Publicado no DJE 04/04/
2025
)
(grifos meus).

(...).
Deve ser declarada nula a sentença de pronúncia prolatada nestes autos, porquanto o juízo de primeiro grau se utilizou de assertivas peremptórias de pré-julgamento, demonstrando que não agiu da maneira comedida e imparcial que se exige nesta fase de mera admissão da denúncia, ficando claro que as afirmações contundentes da sentenciante influenciará o Conselho de Sentença, eis que aos jurados serão entregues cópias da sentença de pronúncia, das decisões posteriores que julgarem admissível a acusação e do relatório do processo, conforme
preceituam
o art. 472, parágrafo único, do Código de Processo Penal.”
(N.U 1011234-81.2022.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/09/2024, Publicado no DJE 11/09/2024) (grifos meus).

Direito Penal. Recurso em sentido estrito. Excesso de linguagem na decisão de pronúncia. Nulidade decretada.

I. Caso em exame

1. Recurso em sentido estrito interposto por Estevão Pereira Freire, que pleiteia a nulidade da decisão de pronúncia por excesso de linguagem, sob o argumento de que a fundamentação do juiz de primeira instância influenciaria a decisão dos jurados, antecipando juízo de condenação. Na decisão recorrida
apontou-se
como evidentes, as provas da autoria e as qualificadoras imputadas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve excesso de linguagem na decisão de pronúncia, capaz de influenciar o Tribunal do Júri, considerando que a decisão do magistrado deve ser imparcial e restrita à admissibilidade da acusação, conforme previsto no art. 413, §1o, do Código de Processo Penal.

III. Razões de decidir

3. Constatou-se que o magistrado de primeiro grau, ao fundamentar a pronúncia, antecipou juízo de certeza quanto à autoria delitiva e às qualificadoras, em especial ao afirmar que os réus "mataram" a vítima e atentaram contra a vida de outra
.

4. O uso de linguagem contundente, conforme o entendimento jurisprudencial ultrapassa os limites da imparcialidade, violando o direito dos jurados de decidir livremente com base nas provas apresentadas em plenário.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso provido. Nulidade da decisão de pronúncia decretada, com determinação de que nova decisão seja proferida, sem os excessos apontados
.

Tese de julgamento: "1. A decisão de pronúncia deve limitar-se à admissibilidade da acusação, sem emitir juízo de certeza sobre a autoria ou as qualificadoras.
2
. Excesso de linguagem na pronúncia que influencie os jurados enseja a nulidade da decisão."

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 413, §1o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1011234-81.2022.8.11.0042, Terceira Câmara Criminal, j. 11.09.2024.

(N.U 0024053-14.2015.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 23/10/2024, Publicado no
DJE 01/11/2024) (grifos meus).

Dessa forma, impõe-se o reconhecimento do excesso de linguagem, o que conduz à necessária anulação da
decisão de pronúncia.

Com essas considerações, em
dissonância
c
om o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de
Gabriel Félix Rodrigues, Jean Flávio Teodoro dos Santos e Rangel Oliveira Santos
para, acolhendo a preliminar de excesso de linguagem, declarar a nulidade da decisão de pronúncia, ficando prejudicada a análise do mérito recursal.

Via de consequência
, determino
o desentranhamento da decisão de pronúncia ora anulada e o retorno dos autos à Comarca de origem a fim de que seja prolatada nova decisão, observando-se os limites estabelecidos no artigo 413, § 1o, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025